Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733057-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP RECORRIDO: POLIMIX CONCRETO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. RESOLUÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES PELA LOCATÁRIA. DISSENSO SOBRE A RESOLUÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALUGUERES E MULTA CONTRATUAL. RESOLUÇÃO UNILATERIAL OPERADA POR INICIATIVA DA LOCATÁRIA NO CURSO DA VIGÊNCIA POR PRAZO DETERMINADO. HIPÓTESE CONTRATUALMENTE PREVISTA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESENLACE DA LOCAÇÃO COM A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES OU PROVA DA RECUSA DO RECEBIMENTO. RECUSA DA LOCADORA EM RECEBER AS CHAVES DO IMÓVEL. PROVA. ÔNUS DA LOCATÁRIA. OCORRÊNCIA. TERMO DO FATO GERADOR DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS, SEM PREJUÍZO DAS GERADAS ATÉ ENTÃO E INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATADA. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. ALUGUÉIS E ENCARGOS NÃO DEVIDOS A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES E RETOMADA DA POSSE DO IMÓVEL PELA LOCADORA. DECLARAÇÃO. RÉ. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL. MANDADO. ANEXAÇÃO AOS AUTOS EM DIA NÃO ÚTIL. PRAZO. CONTAGEM. DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. ATO CARTORÁRIO CONSUMADO EM DIA NÃO ÚTIL. ATO A SER REPUTADO COMO CONSUMADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO. DIA ÚTIL SEGUINTE AO REPUTADO COMO DA PRÁTICA DO ATO. FÓRMULA LEGAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS DIPOSIÇÕES NORMATIVAS (CPC, ARTS. 212, §2o, 214, 224, §§1o e 2o, e 231). CONSIDERAÇÃO DO ATO COMO PRATICADO E APTO A ENSEJAR A DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO NO PRIMEIRO ÚTIL SUBSEQUENTE. FÓRMULA LEGAL. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVIA. REVELIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §§ 1o E 3o). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o). 2. Os atos processuais devem, em regra, ser praticados em dias úteis, salvo as exceções pontuadas (CPC, art. 212), e, assim, conquanto não haja óbice para a ultimação de diligências cartorárias ou decisões em dias não úteis, deve se compreender que foram realizados, para fins de contagem dos prazos processuais, em dias úteis, conforme aludido regramento, se não divisadas as situações que autorizam a prática dos atos em dias não úteis (CPC, 214). 3. Conquanto juntado aos autos o mandado de citação postal em dia não útil, o termo inicial do prazo para formulação de contestação somente começa a correr a partir do dia em que o ato fora reportado consumado, ou seja, no primeiro útil subsequente, que será considerado a data da prática do ato, porquanto inviável que seja reputado que o ato praticado em dia não útil deflagre, no primeiro dia útil seguinte, a contagem do prazo, pois passaria a se compreender que fora praticado em dia útil, o que não se afigura viável, conforme a interpretação sistemática dos artigos 212, §2o, 214 e 224, §§1o e 2o, do CPC, inclusive porque o legislador veda, como regra genérica, a prática de atos não urgentes em dias não úteis (art. 214). 4. Segundo a regulação procedimental, é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente o prazo findo em dia não útil (CPC, art. 224 e §1o), o mesmo sucedendo, portanto, com o ato cartorário praticado em dia não útil, para fins de consideração da data em que fora praticado, e, assim, observada essa fórmula de contagem do prazo inerente a ato praticado em dia não útil, constatando-se que a contestação, que deve ser aposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, arts. 701 e 702), contados a partir da juntada do mandado de citação aos autos, fora aviada tempestivamente, deve ser conhecida e examinadas as teses defensivas nela formuladas. 5. Consubstancia encargo da locatária evidenciar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito de crédito invocado pela locadora, determinando que, tendo ventilado que a locadora se recusara a receber o imóvel na data em que comunicara-lhe acerca de sua desocupação e que postergara, de modo ilegítimo, o término da relação contratual como forma de ensejar a incidência de novos encargos locatícios, circunstâncias em tese aptas a ensejarem sua alforria dos débitos locatícios supervenientes à denúncia que realizara, atraíra para si o encargo de lastrear o aduzido. 6. A despeito de a pretensão de devolver o imóvel e de não manter-se mais enlaçada à relação contratual locatícia configurar verdadeira hipótese de direito potestativo da locatária, donde ressai ilegítimo que a locadora obstaculize a materialização desse direito com substrato na existência de pendências relativas à conservação do imóvel ou a existência de encargos locatícios em aberto, cabe à locatária, como expressão da distribuição legal do ônus probatório, a comprovação de que o exercício desse direito fora violado pela locadora. 7. Demonstrado pela locatária que cientificara a locadora da intenção de encerrar a relação contratual, otimizado pelo fato de que, a despeito de alegar recusa da senhoria no recebimento das chaves, adotara as medidas processuais cabíveis, ressai hígida sua responsabilidade pelo pagamento dos encargos locatícios vencidos apenas até a data da efetiva entrega das chaves, marco a partir do qual a fruição do imóvel ressai passível de ser feita, novamente, pela proprietária, devendo aludido marco ser tomado como termo da geração dos encargos locatícios, sem exaurimento das obrigações contratuais geradas até então. 8. Conquanto a denúncia imotivada da locação e a subsequente entrega das chaves do imóvel locado encerre direito subjetivo assegurado à locatária, determinando que seja reputado como termo da geração das obrigações locatícias, as obrigações geradas até então subsistem hígidas, porquanto ainda não exaurido o vínculo obrigacional, estando a locatária obrigada a solver os locativos e encargos não adimplidos, a multa deflagrada pela sua iniciativa de colocar termo à locação antes de seu termo negocial e a repor o imóvel locado ao estado em que se encontrava no momento do início do relacionamento. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou contradição apontada nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colaciona julgado do próprio TJDFT com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012